Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento que pretende reformar decisão passada em ação de prestação de contas, visando alteração da data de início e final da apresentação das contas. A matéria, como se vê, exige incursão no mérito e será oportunamente apreciada pelo Colegiado, razão pela qual mantenho, provisoriamente, a Decisão agravada. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 09 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator